Tribunal: TJSP
Processo: 0003129-34.2015.8.26.0407
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

REMESSA NECESSÁRIA. Descabimento em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Superveniência da Lei n. 14.230/21, que afasta a obrigatoriedade da remessa. Inteligência do artigo 17-C, § 3o, da Lei n. 8.429/92.

LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DOS CORRÉUS HEBER

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

REMESSA NECESSÁRIA. Descabimento em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Superveniência da Lei n. 14.230/21, que afasta a obrigatoriedade da remessa. Inteligência do artigo 17-C, § 3o, da Lei n. 8.429/92.

LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DOS CORRÉUS HEBER CARLOS MARTINS, JAQUELINE BRANDÃO PEÇAN BONFIM, JOCELINE BRANDÃO PEÇAN BONFIM, LUCAS FELIX FERREIRA, VALMIR FACIN, LUCIO NEVES FERREIRA, OTAVIANI E GUALTIERI ENGENHARIA LTDA, DANIELA DAVOLI OTAVIANI GUALTIERI E RENATO FIORUSSI GUALTIERI. A causa de pedir indica a pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso ao alegar que os corréus praticaram, concorreram ou se beneficiaram de atos ímprobos, no âmbito da administração e da gestão da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz. Inteligência dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.429/1992. Não reconhecimento de ilegitimidade passiva, nem da hipótese de chamamento ao processo de terceiros supostamente corresponsáveis pelos atos ímprobos. Prevalência da opção do autor.

NULIDADE PROCESSUAL. Não ocorrência. Falta de recebimento da petição inicial em relação à corré Daiane Machado de Oliveira. Ausência que prejuízo. A corré foi citada e apresentou contestação. Ingresso no processo para reagir impugnando a imputação esvazia o desvio de ordem procedimental. O art. 17, "caput", da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/2021, estabelece que as ações de improbidade administrativa seguirão o procedimento comum do Código de Processo Civil.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O objeto da ação é a apuração de prejuízo ao erário, especificamente em relação ao patrimônio da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz. Irrelevante investigar, para fins de fixação da competência, se as verbas resultam de repasses estaduais ou federais (SUS). Ausência de ente público federal no polo passivo da demanda (CF 109, I). Precedentes. Afastada a alegação de competência da Justiça Federal.

PRESCRIÇÃO INTERFASES. Não configuração. Inovação introduzida na Lei de Improbidade pela Lei 14.230/21. A questão atinente à retroatividade da inovação foi enfrentada para a formação do padrão decisório de caráter vinculante, no julgamento do tema de repercussão geral 1199, pelo Supremo Tribunal Federal. Natureza híbrida, preponderantemente processual do instituto. Preservação das fases processuais já encerradas e atos processuais já concluídos. A prescrição interfases deve incidir apenas em relação aos atos processuais praticados após o início de vigência da Lei 14.230/21. Rejeição da pretensão de reconhecimento da prescrição interfases no período anterior à vigência da Lei. O Supremo Tribunal Federal sedimentou, no Tema 1199, a irretroatividade do novo regime prescricional. Eficácia prospectiva da inovação.

JULGAMENTO DO ARE 843.989/PR PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inaplicabilidade do tema 1199 do STF. 'Distinguishing'. A interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal excluiu do debate a questão relativa à alteração do rol do art. 11 de exemplificativo para taxativo. A "ratio decidendi", encapsulada pela tese jurídica, exclui a retroatividade benéfica das normas sancionadoras do direito administrativo em relação aos atos de improbidade dolosos não transitados em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. A retroatividade benéfica não se aplica para atos de improbidade administrativa dolosos, praticados na vigência da Lei no 8.429/1992, ainda que enquadrados em dispositivo legal revogado ou alterado pela Lei no 14.230/2021. Precedentes do STF. Necessidade de investigação do elemento subjetivo a luz da Lei no 8.429/92 antes das alterações da Lei 14.290/21.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO e OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. A causa de pedir relata a malversação da verba pública na administração e gestão do hospital Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz, no segundo semestre 2011 e no ano 2012, notadamente na celebração e rescisão de contratos, na aquisição de serviços e produtos sem licitação prévia, e na realização de pagamentos sem a contraprestação correspondente, além do desvio de verbas. Os meios de prova demonstraram os atos dolosos de improbidade administrativa dos corréus. Falta de repasse de contribuições previdenciárias descontadas das folhas de pagamento dos servidores municipais. Contratação, dispensa e recontratação irregular de familiares com remuneração acima da categoria. Contratação de produtos e serviços sem prévia licitação, ou justificativa de inexigibilidade ou dispensa, e em valores elevados, com ofensa à legalidade e à impessoalidade. Submissão da Santa Casa de Misericórdia à Lei no 8.666/1993, pois embora o nosocômio seja pessoa jurídica de direito privado, recebia subvenção pública e estava sob o controle municipal, dada a celebração de Termo de Ajuste de Conduta. Inteligência do art. 1o da Lei no 8.666/1993. Conhecimento público sobre a existência de aporte de recursos públicos para o nosocômio. Arquivamento de inquérito policial por falta de prova do elemento subjetivo doloso não equivale à hipótese de absolvição criminal, mas apenas a não instauração da persecução penal em juízo. Concessão de Medida Cautelar pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADI 7236, suspendendo a eficácia do art. 21, §4o, da Lei no 8.429/1992. A independência de instâncias determina tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa. Caracterização de atos dolosos de improbidade administrativa que geraram lesão ao erário e ofenderam princípios administrativos. Sentença de parcial procedência mantida.

RECURSOS VOLUNTÁRIOS NÃO PROVIDOS E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.